Tribunal: TJBA
Processo: 0562348-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562348-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERB ARATINGA S/A

Advogado(s)
:
CRISTIANO GUSMAN, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

APELADO: RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença em ação monitória e determinar a realização de prova pericial contábil, com atualização dos consectários legais até a data do pedido de recuperação judicial. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Inexiste omissão quanto ao período de correção. O acórdão estabeleceu expressamente que a correção monetária incide até a data do pedido de recuperação judicial (23/02/2018), em observância ao princípio da par conditio creditorum. O período durante e após a recuperação judicial foi deliberadamente excluído da incidência de correção, não configurando omissão. Não há contradição sobre a necessidade de perícia. A complexidade dos cálculos, envolvendo 95% do valor cobrado em encargos moratórios e a peculiaridade da recuperação judicial, justifica a produção de prova técnica especializada para verificação dos índices aplicados e base de cálculo utilizada. Inexiste omissão sobre a memória de cálculo. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. Ademais, houve apresentação de demonstrativo do excesso de cobrança pela embargada em sua impugnação. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.